Tribunal: TJMT
Processo: 1007930-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1007930-98.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS A RESPEITO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES NO IMÓVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de 51 unidades de maconha do tipo “skunk”, com massa aproximada de 250 gramas, e 09 unidades de cocaína, com massa de 4,6 gramas, além de um rolo de plástico-filme, duas balanças de precisão e cinco aparelhos celulares; (ii) os policiais relataram que a residência do paciente era uma “boca de fumo” e que ele contava com o auxílio de um adolescente, que realizava a entrega dos entorpecentes com uma motocicleta; (iii) prisão preventiva imposta sob o fundamento da periculosidade social do agente e risco de reiteração delitiva; (iv) consta no registro criminal do paciente um inquérito policial e um processo de apuração de ato infracional, ambos referentes ao delito de tráfico de drogas.
3. Requerimento: (i) nulidade da busca domiciliar; e (ii) revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem saber se: (i) o contexto fático da busca domiciliar permite verificar a sua legalidade; (ii) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A apreensão de entorpecentes no imóvel em que o paciente estava, ainda que efetivada sem mandado judicial, não se mostra flagrantemente ilegal, pois, a princípio, os policiais militares tinham fundadas razões para ingressarem no local, considerando as investigações prévias no sentido de que a residência do paciente era um ponto de comércio de entorpecentes.
6. As circunstâncias do caso concreto evidenciam a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, considerando a periculosidade social do agente, que supostamente utilizava o seu domicílio como ponto de venda de drogas e contava com o auxílio de um menor para entregar as substâncias.
7. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de registros criminais por circunstâncias criminosas da mesma espécie, é capaz de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR e AgRg no HC n. 978.980/SP; STF, RE n. 603.616/RO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007930-98.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS ELIAS LOPES - CPF: 074.244.622-02 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS A RESPEITO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES NO IMÓVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de 51 unidades de maconha do tipo “
skunk
”, com massa aproximada de 250 gramas, e 09 unidades de cocaína, com massa de 4,6 gramas, além de um rolo de plástico-filme, duas balanças de precisão e cinco aparelhos celulares;
(ii)
os policiais relataram que a residência do paciente era uma “boca de fumo” e que ele contava com o auxílio de um adolescente, que realizava a entrega dos entorpecentes com uma motocicleta;
(iii)
prisão preventiva imposta sob o fundamento da periculosidade social do agente e risco de reiteração delitiva;
(iv)
consta no registro criminal do paciente um inquérito policial e um processo de apuração de ato infracional, ambos referentes ao delito de tráfico de drogas.

3. Requerimento:
(i)
nulidade da busca domiciliar; e
(ii)
revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
o contexto fático da busca domiciliar permite verificar a sua legalidade;
(ii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A apreensão de entorpecentes no imóvel em que o paciente estava, ainda que efetivada sem mandado judicial, não se mostra flagrantemente ilegal, pois, a princípio, os policiais militares tinham fundadas razões para ingressarem no local, considerando as investigações prévias no sentido de que a residência do paciente era um ponto de comércio de entorpecentes.

6. As circunstâncias do caso concreto evidenciam a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, considerando a periculosidade social do agente, que supostamente utilizava o seu domicílio como ponto de venda de drogas e contava com o auxílio de um menor para entregar as substâncias.

7. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de registros criminais por circunstâncias criminosas da mesma espécie, é capaz de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR e AgRg no HC n. 978.980/SP; STF, RE n. 603.616/RO.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Antônio Carlos Elias Lopes
em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

Extrai-se dos autos que, na data de 13/março/2025, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de 51 unidades de maconha do tipo “
skunk
”, com massa aproximada de 250 gramas, e 09 unidades de cocaína, com massa de 4,6 gramas.

Irresignado, o impetrante
sustenta a nulidade da busca realizada na residência do paciente, sob a justificativa de que foi realizada sem fundadas razões.

Ainda, alega a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, ao argumento de que o Juízo de origem não apresentou fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da medida segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas. Nesse sentido, alega que inexistem indícios de que o paciente possui envolvimento com organização criminosa armada.

Por fim, destaca que o paciente ostenta bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

R
equer, no mérito, o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar. Ainda, pleiteia a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 274864375).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 276156470).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 281028367).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O objeto da presente impetração cinge-se, em resumo, na alegada nulidade da busca domiciliar, supostamente realizada sem fundadas razões, e no pedido de revogação ou substituição da medida extrema por cautelares menos gravosas, ao argumento de que inexiste fundamentação idônea para a imposição da medida extrema.

Conforme se observa no depoimento do Policial Militar Marcos Antônio Minari, as circunstâncias fáticas da prisão em flagrante foram as seguintes:

“[...] Que, hoje, 13/03/2025, após o levantamento de informações sobre dois indivíduos envolvidos na comercialização de entorpecentes na ‘boca do mano resumo’, localizada na rua dos pequis, foi identificado que o suspeito Ruan, utilizando uma motoneta Lifan de cor azul, placas ‘NJJ 3878’, realizava entregas delivery de entorpecentes, os quais seriam de propriedade dos suspeitos Antônio Carlos (conhecido como ‘cl’ e ‘mano resumo’); que diante dessas informações, intensificaram-se as rondas na localidade, e foi observado o veículo saindo da residência indicada; que quando o suspeito Ruan notou a presença da viatura policial, rapidamente retornou para a kitnet, momento em que a polícia iniciou o acompanhamento; que ao desembarcar, Ruan encontrou-se com o suspeito Antônio Carlos, e este foi visto escondendo algo sob um boné; que realizou-se uma varredura embaixo do boné, resultando na localização de 03 papelotes de entorpecente análogo à cocaína; que diante do flagrante delito, procedeu-se a uma busca mais detalhada, onde foram encontrados mais entorpecentes, dentro do freezer da geladeira uma sacola com entorpecentes embalados em zip lock e dentro do forro do travesseiro uma sacola grande contendo 250g aproximadamente de erva análogo a maconha ‘skunk’; que também foi localizado 02 balanças pequenas nas gavetas da cômoda, dinheiro dentro de uma bolsa, celulares dentro das gavetas e uma tv, que estava escondida sob um pano [...]”
(id. 274737480, p. 16).

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com base na garantia da ordem pública, conforme os seguintes fundamentos:

“[...] No que toca ao pressuposto do periculum libertatis, a segregação cautelar
se justifica para preservar a ordem pública, em razão do escorço apresentado quando da diligência policial, a indicar que o custodiado faz do crime seu meio de vida
, mormente ante o suposto envolvimento com facção criminosa, demonstrando,
assim, ser pessoa de periculosidade – a despeito da tenra idade - e enraizada na prática delituosa, o que representa comportamento divorciado daquele que se espera de quem vive em sociedade
[...]

Como se não bastasse,
em um passado recente, o custodiado foi autuado pela possível prática de ato infracional análogo à traficância de substância estupefaciente
.

Destarte, a manutenção da segregação do custodiado evita o cometimento de novos crimes, resguardando-se a ordem pública, motivo pelo qual entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas para o caso concreto [...]”
(id.
274737480, p. 78).

Pois bem.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação de que a ilegalidade passível de justificar a impetração de
habeas corpus
deve ser manifesta, porquanto a ação mandamental não admite o revolvimento fático-probatório dos elementos da ação penal ou investigação.

Diante desta premissa, com relação à tese de violação de domicílio, relembra-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto que demonstrem estar ocorrendo, no interior do imóvel, situação de flagrante delito.

Nessa linha de raciocínio, é possível identificar relatos de que a ação policial foi precedida de elementos relevantes, inexistindo flagrante ilegalidade.

Isso porque a diligência foi realizada após investigações prévias da Polícia Militar, as quais constataram indícios de que a residência do paciente seria utilizada como “boca de fumo”.

Além disso, os agentes policiais observaram que o coinvestigado Ruan, “
utilizando uma motocicleta lifan de cor azul, placas ‘NJJ 3878’, realizava entregas delivery de entorpecentes, os quais seriam de propriedade do suspeito Antônio Carlos (conhecido como ‘CL’ e ‘Mano Resumo’)”
.

Desse modo, diante de informações específicas a respeito do tráfico de drogas no domicílio do paciente, não se observa manifesta ilegalidade nas diligências realizadas pelos policiais a justificar o reconhecimento da nulidade dos atos e, consequentemente, das provas produzidas.

Por fim, a tese de nulidade da busca domiciliar deverá ser objeto de discussão na ação penal, de modo que o Juízo de origem, no momento oportuno, poderá aferir, à luz do contraditório, as circunstâncias fáticas da busca domiciliar e o Tribunal de Justiça, por sua vez, poderá analisar a mesma questão em sede de recurso ordinário.

Quanto ao
periculum libertatis
, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Os agentes policiais relataram que a residência do paciente é conhecida como ponto de venda de entorpecentes (“Boca do Mano Resumo”) e que o comércio de drogas ocorria mediante o auxílio do menor Ruan, que realizava a entrega dos entorpecentes na modalidade “
delivery
”.

Ademais, nota-se que foi apreendida quantidade significativa de entorpecentes na residência do paciente, notadamente 51 unidades de maconha do tipo “
skunk
”, com massa aproximada de 250 gramas, e 09 unidades de cocaína, com massa de 4,6 gramas, além de diversos apetrechos comumente utilizados para o comércio de substâncias ilícitas, como um rolo de plástico-filme, duas balanças de precisão e cinco aparelhos celulares.

Esses fatos demonstram certo grau de profissionalismo por parte do paciente no comércio de entorpecentes, evidenciando que “
faz do crime seu meio de vida
”, como expôs a indigitada autoridade coatora, a demonstrar que a prisão preventiva é necessária, neste momento, para garantir a ordem pública, em vista da periculosidade social.

Aliado a isso, também se verifica que a liberdade do paciente representa risco de reiteração delitiva, notadamente porque possui anotações criminais referentes ao delito de tráfico de drogas: Processo de Apuração de Ato Infracional n. 1012067-26.2023.8.11.0055 e Inquérito Policial n. 1003122-79.2025.8.11.0055.

Em vista disso, forçoso reconhecer o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que inquéritos policiais em curso e anotações de atos infracionais denotam risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (STJ, AgRg no HC n. 978.980/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025).

Com base no exposto, não obstante a alegação do impetrante no sentido de que inexistem indícios de que o paciente possui envolvimento com organização criminosa armada, é certo que essa circunstância não elide os demais fundamentos apresentados pelo Juízo de origem para subsidiar a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

Assim, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos e pressupostos legais (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

Por fim, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão preventiva do paciente.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025